Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716454-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravos internos interpostos por Patrícia Raupp Machado Leal (ID no 37213198) e por Luiz Fernando Mendonça Leal (ID no 37219108) contra a decisão desta Relatoria que deferiu parcialmente o efeito suspensivo para manter a penhora do imóvel (ID no 35581623). 2. Conforme destacado na decisão de ID no 39609085, o recurso é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno para autorizar a realização de sustentação oral. 3. Retire-se de pauta e inclua-se na 35o Sessão Virtual. Reitero que não será possível a realização de sustentação oral, por falta de previsão legal. Esse óbice é extensivo à parte contrária. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO